Tribunal: TJSP
Processo: 1002915-81.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR TEMPORADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Autor, locatário, que busca a declaração de nulidade do contrato ao fundamento de que os locadores incluíram no contrato diversas cláusulas excêntricas, equiparando-o, incorretamente, à locação de imóvel residencial, bem assim a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR TEMPORADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Autor, locatário, que busca a declaração de nulidade do contrato ao fundamento de que os locadores incluíram no contrato diversas cláusulas excêntricas, equiparando-o, incorretamente, à locação de imóvel residencial, bem assim a devolução da quantia de R$ 317.500,00 ( trezentos e dezessete mil e quinhentos reais ) por ele paga a título de 04o ( quarto ) aluguel, caução e comissão de corretagem. Pretensão subsidiária de declaração de nulidade de específicas cláusulas consideradas ilegais e abusivas. Sentença que julgou a ação principal e reconvenção improcedentes, a fim de condenar o autor a pagar aos requeridos a quantia de R$ 228.146,09 ( duzentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e seis reais e nove centavos ) a título de multa contratual por rescisão antecipada, reparos no imóvel e contas em aberto. Recurso de apelação do locatário autor, visando a reversão da sentença, o acolhimento integral dos pedidos iniciais e a rejeição da reconvenção. Julgado que deu solução adequada à lide, vez que não se vê ilegalidade no contrato ou nas cláusulas contratuais impugnadas nesta seara. Autonomia da vontade que deve prevalecer no caso, ausente a comprovação de qualquer vício de consentimento apto a macular o negócio jurídico, celebrado entre partes maiores e capazes. Improcedentes ação e reconvenção. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.